Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A. - CNPJ: 57.635.401/0003-05 (EMBARGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0003-30 (EMBARGANTE), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGANTE), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (EMBARGANTE), ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.731.784/0001-70 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACLARATÓRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES PRODUZIDOS EM PROCESSO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SEGUNDOS DECLARA
TÓRIOS
. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores
aclaratórios
e manteve a decisão que determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, diante da existência de indícios de dissolução irregular e sucessão empresarial de fato. Os embargantes sustentam omissão quanto à existência de bens penhoráveis em nome da executada, juntando laudos de avaliação judicial produzidos posteriormente ao julgamento do agravo.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegada suficiência patrimonial da executada e se os documentos supervenientes apresentados autorizam a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que a instauração do IDPJ exige apenas a presença de indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, não se exigindo prova exauriente. A alegação relativa à existência de bens da executada já havia sido submetida à apreciação desta Câmara, revelando os presentes
aclaratórios
mero inconformismo com a conclusão adotada. Os laudos invocados são posteriores ao julgamento do Agravo de Instrumento e foram produzidos em processo diverso, não caracterizando omissão do julgado. Verifica-se, ainda, a reiteração de tese anteriormente rejeitada, evidenciando o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“A reiteração, em segundos embargos de declaração, de matéria já apreciada e rejeitada pelo órgão julgador, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou anteriores
aclaratórios
e manteve o entendimento firmado no Agravo de Instrumento,
que
determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, diante da existência de indícios de dissolução irregular e sucessão empresarial de fato.

Os embargantes alegam omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a existência de veículos de propriedade da executada, recentemente avaliados judicialmente, circunstância que demonstraria a suficiência patrimonial da empresa e afastaria a necessidade de instauração do IDPJ.

Sustentam tratar-se de fato superveniente apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 50 do Código Civil, 489, §1º, IV, 797, 805, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Intimada, a embargada
se manifestou no
Id n. 369489863.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, afirmando que não houve apreciação da existência de bens penhoráveis em nome da executada, circunstância que, em seu entender, afastaria a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que a instauração do IDPJ exige apenas a presença de indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, e não prova exauriente acerca da responsabilidade dos envolvidos.

Quanto aos temas indicados pelos embargantes, consignou-se:

“Para a instauração do incidente, não se exige prova exauriente, mas apenas a demonstração de indícios que tornem plausível a tese da exequente.”

E, ainda:

“O mesmo endereço, mesmo ramo de atividade (máquinas) e identidade de gestão por meio do Sr. Valmir Gonçalves de Amorim (...) configuram indícios suficientes de sucessão empresarial de fato e dissolução irregular, são suficientes para a abertura do IDPJ.”

Como se vê, a controvérsia foi adequadamente enfrentada. A alegação de que a executada possui veículos passíveis de penhora não descaracteriza os fundamentos adotados no acórdão, tampouco afasta os indícios de dissolução irregular e sucessão empresarial que justificaram a abertura do incidente.

Além disso, os documentos utilizados para sustentar a suposta suficiência patrimonial decorrem de avaliações realizadas posteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual não poderiam ter sido objeto de apreciação pelo acórdão originário. Ademais, conforme destacado pela embargada, os referidos laudos foram produzidos em processo distinto daquele que deu origem ao presente recurso.

De todo modo, eventual existência de patrimônio da executada constitui matéria a ser apreciada no próprio incidente, durante a fase instrutória e sob o crivo do contraditório, não interferindo no juízo de admissibilidade do IDPJ já reconhecido por esta Câmara.

Assim, inexiste omissão a ser suprida. O que se verifica é mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Também não prospera o pedido de atribuição de efeitos infringentes, pois a pretensão recursal está fundada em elementos supervenientes que não evidenciam qualquer vício no julgado, nem autorizam a modificação do resultado alcançado.

Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem obrigam o julgador a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que os presentes
aclaratórios
reproduzem, em essência, tese já anteriormente submetida à apreciação desta Câmara, circunstância que reforça seu caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício integrativo.

Ressalte-se, por fim, que os presentes embargos possuem nítido caráter protelatório
, já que reiteram argumento anteriormente submetido à apreciação da Câmara
.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração

e condeno os embargantes ao pagamento de multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026